Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de rescisão de contrato de locação e consequente despejo da ré do imóvel para uso próprio. Recurso do autor visa à nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Inépcia. No sistema dos juizados especiais a petição inicial é simples, conforme determina o art. 14 da Lei n. 9.099/1995. A petição inicial do caso em exame permite delimitar os contornos fáticos da demanda, de modo que não é inepta. A propósito, esta Turma já decidiu que “Na ação de cobrança de alugueis em que não se discute a propriedade do imóvel não é relevante a prova do domínio. É suficiente a presunção de posse mansa e pacífica que legitima o contrato de locação e respalda as obrigações de caráter pessoal que dele se originam” (07072895720178070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA), DJE: 22/5/2018). No mesmo sentido o TJDFT (APC20170610006145, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, DJE: 18/12/2017). O mesmo se aplica ao caso presente, em que o autor deve demonstrar que possui a posse mansa e pacífica do imóvel, o que é necessário para o despejo. A prova, contudo, se dá na audiência de instrução e julgamento, conforme determina o art. 33 da Lei n. 9.099/1995. Sentença que se anula para o fim de determinar o retorno do processo à instância de origem para o regular processamento do feito.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L